Tribunal: TJMT
Processo: 8010148-46.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONCEICAO PEREIRA GOMES - CPF: 977.454.051-49 (RECORRENTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), SOARES E LISBOA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME - CNPJ: 05.316.077/0001-99 (RECORRIDO), JESSICA NUNES DA SILVA - CPF: 014.924.791-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C DANO MORAL. CONSUMIDOR. VENDA DE COLCHÃO A DOMICÍLIO. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. POSSÍVEL FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA PERSTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Conceição Pereira Gomes em face de Soares e Lisboa Indústria e Comércio de Colchões Eireli – ME em razão do vício oculto em colchão ortopérdico com venda a domicilio.

2.

Em que pese as alegações autorais de que teria acionado administrativamente a empresa para realizar a troca do colchão, a consumidora não trouxe qualquer prova acerca de suas alegações, tampouco de que o produto foi trocado por outro de qualidade inferior.

3.

Não há números de protocolos ou qualquer outra prova documental que possa corroborar com a versão do consumidor.

4.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

5.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de entregar coisa certa c/c danos morais proposta por
Conceição Pereira Gomes
em desfavor

de
SANMAG do Brasil – Soares e Lisboa Indústria e Comércio de Colchões EIRELI – ME
.

Em síntese, a Autora informa que no ano de 2011 adquiriu de um vendedor de nome Edvan Soares da Silva, representante da empresa de colchão Nipponflex, um colchão ortopédico no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduz que quando foi entregue identificou que o produto era da marca SANMAG, ou seja, diversa da que havia adquirido, entretanto, foi informada pelo vendedor que se tratava do mesmo colchão.

Narra que após cinco anos de uso o colchão passou a apresentar vícios (barulhos), assim, considerando que possuía uma garantia de quinze anos, entrou em contato com a empresa NIPPONFLEX para que fosse realizado o reparo, contudo, foi informada pelos prepostos da referida marca que nunca realizaram a venda daquele bem, não podendo se responsabilizar por eventuais vícios.

Aduz que ao se dirigir ao PROCON em sua cidade foi encaminha à assistência técnica que teria recolhido o colchão para reparos, entretanto, ao realizar a devolução entregou à Autora produto muito inferior ao contratado.

Deste modo, considerando os fatos narrados, busca a condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente ao valor do colchão, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, para:
a) CONVERTER a
obrigação de fazer em perdas e danos (Art. 499 do CPC) e CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais), em favor do autor, a título de dano material,
e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o ingresso da ação (Art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR a reclamada CARVALHO E LISBOA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA-ME ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano moral
, à parte autora CONCEIÇÃO PEREIRA GOMES e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada a parte demandada SOARES E LISBOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI – ME (SANMAG) apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 71107473.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese as alegações autorais de que teria acionado administrativamente a empresa para realizar a troca do colchão, a consumidora não trouxe qualquer prova acerca de suas alegações, tampouco de que o produto foi trocado por outro de qualidade inferior.

A parte Autora não apresentou qualquer prova cabal e segura de que a dar respaldo às suas alegações, mormente porque não trouxe aos autos qualquer número de protocolo, registro no procon e demais documentos que poderiam comprovar que a consumidora tentou acionar administrativamente a empresa ré para que realizasse a troca do colchão.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

De outro norte, destaco que a parte Autora relatou na inicial que adquiriu de um vendedor que se dirigiu até a sua residência um colchão terapêutico e mesmo tendo identificado no ato da entrega que tratava-se de produto diverso do adquirido aceitou o produto recebido:

Excelencia, o fato é que a Autora adquiriu um colchão Nipponflex de 1.38, pelo valor de R$ 5.000,00 na data de 29 de novembro de 2011, e recebeu um produto diverso do adquirido, e, somente quando o produto passou a apresentar defeitos já no ano de 2016, é que a Autora descobriu que não se tratava do produto que ela acreditava ter comprado, pois comprou uma marca diversa daquela que tanto já ouvira falar, pois, foi a que lhe foi apresentada, sendo que o próprio representante da Ré fez o pedido em documento constando como produto a ser vendido, e, consequentemente entregado um colchão da marca Nipponflex (doc. junto).

No caso, o suposto representante da ré trata-se do Senhor Edvan Soares da Silva, que como bem explicado pela Autora, em verdade representava, supostamente, a marca NIPPONFLEX.

Ora, por toda narrativa presente no caderno processual, resta evidente que a requerida não concorreu para os fatos que supostamente ocasionaram o dano pretendido pela autora, vez que resultou ludibriada pelo terceiro que atuou ardilosamente na tentativa de obtenção da indevida vantagem econômica de terceiros por meio da venda de colchões com propriedade terapêuticas miraculosas, sendo as vendas realizadas a domicilio.

Isso porque dos documentos que instruem a petição inicial depreende-se que não houve intermediação da demandada na negociação em referência, que se deu exclusivamente entre a parte autora e o “vendedor”.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez o Recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
SOARES E LISBOA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021